Tribunal: TJBA
Processo: 8008402-92.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008402-92.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RAIMUNDO ELIAS DA SILVA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO (ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ. AÇÕES PENAIS EM CURSO E INQUÉRITOS POLICIAIS NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA AGRAVAR A PENA-BASE. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “C”, DO CÓDIGO PENAL E DA SÚMULA 440 DO STJ. Parecer ministerial pelo improvimento do apelo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8008402-92.2025.8.05.0146, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Apelado, RAIMUNDO ELIAS DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso defensivo, para manter incólume a sentença condenatória em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Salvador/BA. (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator AC06